Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALEXANDRE TELES (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 183338317, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0708825-53.2019.8.07.0001, proposta por NILO SILVA THE PONTES (agravada/exequente), que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, nos seguintes termos: (...) Os documentos ID 175041988 e 175041991 indicam que o valor bloqueado diz respeito a "ganhos de trabalhados autônomo" conforme informa o art. 833, IV, do CPC, pelo que é forçoso concluir tratar-se de verba impenhorável. Lado outro, é preciso compatibilizar o direito do devedor à subsistência com a efetividade da tutela satisfativa, razão pela qual entendo razoável a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado. Preclusa a presente decisão, proceda-se à liberação de 70% do valor depositado em Juízo em favor do devedor e 30% em favor do credor. Tudo feito, intime-se o credor para trazer planilha atualizada do débito e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. (...) Em suas razões recursais (ID 55485193), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a ação de origem de cumprimento de sentença foi recebida pelo valor de R$15.470,65 (quinze mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), sendo que, transcorrido sem manifestação o prazo para cumprimento voluntário da obrigação foi determinada a constrição de valores pertencentes ao executado na modalidade “teimosinha”, por meio do sistema SISBAJUD, e a consulta de veículos no sistema RENAJUD (ID 169302215). Alega que a constrição restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado, em 13/09/2023, o valor de R$ 5.000,35 (cinco mil reais e trinta e cinco centavos) e que foi apresentada impugnação à penhora, uma vez que os valores constritos são provenientes de um sinal recebido para a aquisição de insumos necessários aos serviços de marcenaria prestados pelo devedor, mas que, no entanto, a decisão combatida determinou a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Argumenta o agravante que é profissional autônomo e depende unicamente do seu trabalho como mestre de obras para auferir sustento, sendo que, ainda que por vezes o executado movimente em sua conta quantias razoáveis de dinheiro, não se pode concluir pela inexistência da hipossuficiência financeira. Defende que, tendo em vista que tais quantias são imprescindíveis ao agravante para que honre seus compromissos profissionais, não podem ser estas bloqueadas, sob pena de inviabilizar o exercício de sua atividade profissional. Ao final, requer seja liminarmente determinada a liberação da verba salarial penhorada nas contas bancárias do executado e por fim seja julgado procedente o presente agravo, a fim de reconhecer a impenhorabilidade das quantias de subsistência penhoradas. Sem preparo, em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a liberação da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nas contas bancárias do executado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.